Tribunal: TJDFT
Processo: 0005915-12.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO CUMULADA COM USUCAPIÃO FAMILIAR. NATUREZA CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTAGEM. ROMPIMENTO DA VIDA EM COMUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cumulação de pedidos pressupõe a competência do mesmo Juízo para conhecer todos eles.
2. O processamento e julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável é nas Varas de Família, enquanto a usucapião familiar é de competência do Juízo Cível, conforme a Súmula 24 deste TJDFT, no entanto, a discussão quanto à relação familiar atrai a competência de ambos os pedidos para a Vara de Família, pois é o objeto principal da lide.
3. Não ostenta índole meramente declaratória o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável quando cumulado com usucapião familiar.
4. Evidenciada sua natureza constitutiva, sujeita-se a aludida pretensão à regra geral da prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil, contando-se esse prazo a partir do rompimento da vida em comum.
5. Recurso não provido.